Tribunal: STF
Processo: Rcl 3100
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). ADI 1.797. DECISÃO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DIRETA DO PARADIGMA VIA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




A reclamação constitucional, por violação da autoridade da ADI 1.797, não serve de instrumento de controle direto às situações diversas daquela vivenciada pelos servidores do TRT da 6ª Região. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.